Tribunal: TJES
Processo: 0022007-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Habilitação e Reabilitação Profissional; Concessão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022007-17.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOILSON DO NASCIMENTO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022007-17.2020.8.08.0024

APELANTE:
ELOILSON DO NASCIMENTO

APELADO:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da natureza acidentária dos benefícios por incapacidade, conversão para auxílio-doença acidentário (código 91), restabelecimento do benefício desde a cessação, concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. O apelante sustenta que há relação entre suas enfermidades (doença degenerativa da coluna e dermatite) e o trabalho exercido como ajudante de usina, e que a sentença teria se baseado exclusivamente no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal ou concausal entre as doenças apresentadas pelo segurado e o trabalho por ele exercido, apto a ensejar a concessão de benefício acidentário; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode formar seu convencimento com base no princípio do livre convencimento motivado, desde que fundamente sua decisão, sendo lícito atribuir maior valor à prova pericial em relação aos demais elementos dos autos.

A perícia técnica conclui que as patologias do autor (discopatia degenerativa e dermatite) não guardam nexo causal ou concausal com a atividade laboral, sendo doenças de natureza degenerativa, não caracterizadas como doenças ocupacionais nos termos da Lei nº 8.213/91.

A alegação de que o trabalho teria agravado o quadro clínico não implica, por si só, o reconhecimento de nexo causal, já que a mera possibilidade de agravamento não configura causa direta da enfermidade.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez, exige-se incapacidade total e permanente, além da impossibilidade de reabilitação profissional, requisitos não comprovados no caso, uma vez que a perícia indicou capacidade parcial e temporária, com possibilidade de remanejamento funcional.

Ausente a prova do nexo causal e da incapacidade total e definitiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nexo causal ou concausal entre as doenças do segurado e a atividade laboral impede a concessão de benefício acidentário.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como inviabilidade de reabilitação profissional.

A prova pericial possui especial relevância em demandas acidentárias e prevalece quando ausentes elementos idôneos para infirmá-la.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 371 e 478.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024180152480, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/07/2021; TJES, Apelação Cível nº 0000575-06.2016.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022007-17.2020.8.08.0024

APELANTE:
ELOILSON DO NASCIMENTO

APELADO:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
recurso e passo ao julgamento na forma que segue.

Na origem,
ELOILSON DO NASCIMENTO
ajuizou esta ação previdenciária objetivando reconhecer e declarar a natureza acidentária dos benefícios NB 31/605.068.237-6 e NB 31/609.920.474-5, condenando o INSS a efetuar o seu enquadramento no código 91, bem assim ao pagamento do restabelecimento desde a DCB (30/07/2015) do NB 609.920.474-5; até a comprovação da reabilitação do Autor, ora apelante, com a emissão do competente certificado, e a partir de então, a concessão de auxílio-acidente mensal, ou, ainda aposentadoria por invalidez acidentária.

O juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o
INSS
julgou improcedentes os pedidos formulados por aquela na inicial, deixando de condenar em honorários sucumbenciais nos termos do artigo 129, parágrafo único da lei nº 8.213/91.

Irresignado, o apelante interpôs razões recursais de Id. 12031330, asseverando que
i)
a sentença baseou-se quase que exclusivamente no laudo pericial;
ii)
que possuía, na época, quase 60 anos de idade, e trabalhava como ajudante de usina desde 2009 com atribuições que demandam esforço físico, o que cooperou para que adquirisse ou agravasse sua doença na coluna e a dermatite;
iii)
as demais provas juntadas nos autos demonstram que a atividade exercida na empresa está diretamente ligada ao seu quadro clínico, tanto psicológico quanto físico;
iv)
a perícia apresenta uma série de discrepâncias, pois ao mesmo tempo em que afirma que o trabalho não possui nexo causal nem concausa com a doença, admite que tal labor pode agravar o quadro do paciente, ora apelante;
v)
sejam concedidos os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

No tocante à alegação de que o juízo
a quo
teria fundamentado sua decisão quase exclusivamente no laudo pericial, cumpre ressaltar que, à luz do princípio do livre convencimento motivado — consagrado nos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil de 2015 —, é conferido ao magistrado o poder de apreciar livremente as provas colecionadas no processo, desde que exponha, de forma fundamentada, as razões pelas quais atribuiu maior valor a determinado elemento probatório em detrimento de outros.

Nesse contexto, extrai-se da referida decisão constante no Id. 12031329 que o juízo de primeira instância deixou claramente expostos os fundamentos que embasaram sua convicção, justificando de maneira adequada a opção pelas provas que subsidiaram o julgamento. Veja-se trecho da sentença:

[...] Ressalta-se, que em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho, pois, conforme a Lei nº 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário
são necessários 03 (três) requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Assim, todos os requisitos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos.

Para tanto, o Autor foi submetido a exame pericial, na qual destaco as respostas aos quesitos elaborados por este Juízo
[...]

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas
, entendo por bem concluir que a lesão na coluna e o quadro nas unhas do Autor
não possui nexo causal e/ou concausal com o seu trabalho.

Isso porque, não foi emitida a CAT pelo empregador e por nenhum dos outros legitimados.

No mais, o Requerido não reconheceu a existência de nexo causal, tendo em vista que somente afastou o Requerente em benefícios de natureza previdenciária, conforme págs. 349-62, Vol. I, ID 21418400.

Além disso, o ilustre Perito foi categórico
em afastar o nexo causal e/ou concausal entre as patologias o seu labor, atestando que as doenças que acometem o Autor são doenças degenerativas.

Ressalta-se que a doença degenerativa não é considerada como doença de trabalho. [...]

Assim, considerando que a decisão foi fundamentada, com a devida indicação de que o juízo, para formar seu convencimento, analisou e confrontou as provas produzidas nos autos, não há que se falar na utilização exclusiva da prova pericial.

Ainda quanto às provas, o apelante alegou que

as demais provas juntadas aos autos demonstram que a atividade exercida na empresa está diretamente ligada ao seu quadro clínico, tanto psicológico quanto físico, bem como que

o laudo da perícia médica apresenta uma série de discrepâncias, pois ao mesmo tempo em que afirma que o trabalho não possui nexo causal nem concausa com a doença, admite que tal labor pode agravar o seu quadro.

Pois bem. Embora o apelante sustente que os demais elementos probatórios anexados aos autos comprovam que a atividade laboral que prestava para a empresa implica seu quadro clínico, a realidade é que esses não são capazes de afirmarem sozinhos tal alegação, de modo que o laudo pericial, além de ser mais recente, possui maior valor probatório dentro do processo, já que foi produzido por um especialista na área da medicina do trabalho. Nesse sentido, a recente jurisprudência deste e. Tribunal afirma:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE PROVA PERICIAL HÍGIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico
. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152480, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Em relação à alegada discrepância existente no documento da perícia, essa também não merece prevalecer.

O apelante afirma que há erro na perícia uma vez que o perito, em especial nas fls. 321, aponta o seguinte sobre o seu quadro clínico:

[...] A patologia não possui nexo causal e nem concausal,
no entanto,
o tipo de trabalho realizado diante da patologia de base (discopatia degenerativa) propiciou quadros álgicos que são esperados em portadores de discopatia degenerativa, mas deve ser ressaltado que o tipo de trabalho ajudou para que houvesse o quadro álgico, que pode gerar incapacidades temporárias. [...]

Alega para tanto que o uso do termo “NO ENTANTO” leva a entender que, mesmo o médico especializado afirmando que a patologia não possui nexo causal com a atividade exercida, “
a patologia de que é acometido o Autor, bem como a execução de seu trabalho, fazem com que seu quadro de saúde seja agravado
”.

Ainda que a conclusão pericial indique o agravamento do quadro clínico do apelante em razão de sua atividade profissional, tal constatação não contradiz a afirmação de que inexiste nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido. Isso porque o nexo causal pressupõe que a doença seja decorrente da atividade profissional.

Ademais, o ilmo. foi categórico ao afirmar, em suas conclusões, que (i) a patologia não possui nexo causal e nem concausal com o trabalho; e que (ii) se trata de quadro degenerativo que pode desencadear episódios de dor muscular independente do trabalho (fl. 235).

Dessa forma, ainda que o recorrente tente valorizar as provas por ele produzidas em detrimento do laudo pericial, suas alegações não se sustentam, bastando uma análise interpretativa para compreender as conclusões técnicas apresentadas pelo perito.

Na sequência, quanto ao pedido de procedência dos pedidos formulados na inicial, qual seja, a concessão do melhor benefício previdenciário para o apelante e o seu consequente afastamento do trabalho, faz-se necessário pontuar o que segue.

De acordo com a Lei nº 8.213/91, são necessários comprovar 03 (três) requisitos para a concessão de qualquer benefício acidentário:
i)
a prova do acidente;
ii)
o nexo causal entre a doença e o trabalho;
iii)
a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Do que se extrai das provas produzidas nos autos, estas não revelam ocorrência do acidente de trabalho que vitimou o segurado apelante quando no exercício de sua atividade profissional, bem como o nexo causal entre este e as lesões sofridas.

Sobre a aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei nº 8.213/91
1
dispõe que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Júnior observam que:

Incapacidade Total
, isto é,
para qualquer atividade que seja apta a garantir a subsistência do segurado
. Ao contrário do auxílio-doença, é imprescindível que o segurado afaste-se de toda e qualquer atividade profissional que anteriormente exercia. Desimporta que essa outra atividade determine vinculação a regime previdenciário diverso do geral.
Da mesma forma, havendo incapacidade temporária, com prognóstico de recuperação para a atividade anterior ou outra, o benefício a ser concedido é auxílio-doença e não aposentadoria por invalidez
.

Incapacidade Permanente
, ou seja,
com prognóstico negativo quanto à cura ou reabilitação
.
Assim é que, se a incapacidade é parcial, impedindo o exercício da atividade habitual do segurado, mas permitindo o exercício de outra pela qual possa sobreviver, ainda que a habilitação tenha sido efetuada mediante a realização de reabilitação profissional, não há direito à aposentadoria por invalidez.
As condições pessoais do segurado reclamam uma análise cuidadosa que não deve descuidar-se de sua idade, aptidões, grau de instrução, limitações físicas que irão acompanhá-lo dali para frente, bem como a diminuição do nível de renda que a nova profissão poderá acarretar. (
in

Comentários à lei de benefícios da previdência social
. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 204)

Assim, não obstante a incapacidade parcial e definitiva, que restringe o trabalhador de exercer a função que exija o emprego de sobrecarga física, deve ele demonstrar, para fins de aposentadoria, que a doença lhe causou incapacidade total para desenvolver – também – outras atividades laborativas.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça, que tomo como paradigma:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SOCIAIS DESFAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, está condicionada à comprovação de que o Segurado esteja incapacitado de maneira total e permanente para o exercício do trabalho e que não seja plausível a reabilitação para outra atividade laborativa compatível com as restrições decorrentes do acidente.
2 - Considerando o Laudo Pericial, bem como a ausência de qualquer prova que possa infirmar suas conclusões, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez. 3 - Não se trata de segurado de elevada idade, não há provas da presença de aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do Apelante, que impossibilitem a reinserção no mercado de trabalho. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000575-06.2016.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2023).

O laudo pericial de fls. 315/325 revela que, embora tenha ocorrido uma redução parcial e temporária da capacidade laboral do autor/apelante, há concreta possibilidade de sua reabilitação profissional, como se vê da resposta do quesito nº 9 formulado pelo juízo. Vejamos:

9- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função? R-
Tem indicação de remanejamento.

No laudo, o perito concluiu que:

Após análise dos autos, das atividades descritas, dos documentos acostados aos autos, dos exames de imagens anexos, da história clínica, do exame fÍsico, o Perito conclui:

Que o que dor ora apresentado não possui nexo causal e nem concausal corn o trabalho.

Trata-se de um quadro degenerativo que pode desencadear episódios de dor muscular independente de trabalho, ou situações.

Que o autor possui incapacidade parcial e temporária, considerando além do quadro lombar (discopatia degenerativa), também o quadro de doença nas unhas principalmente da mão direita.

O juízo sentenciante, adotando as conclusões da perícia técnica, decidiu que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a doença e atividade laboral exercida pelo apelante, de modo que não acolheu as pretensões autorais propostas na inicial.

Do que observo das provas juntadas aos autos, em especial do laudo médico pericial, também entendo que não existe tal nexo causal, ficando, portanto, afastado um dos três requisitos necessários para a concessão dos benefícios previdenciários.

A detida análise do conjunto probatório revela que o apelante se encontra capacitado para continuar exercendo alguma atividade remuneratória, de modo que encontra-se incapacitado apenas de forma parcial e temporária – como pontuado pelo perito –, para o seu trabalho habitual de “ajudante de usina”, mas não para outros tipos de trabalho, até mesmo dentro da própria empresa.

Não há provas nos autos que demonstrem que não existe possibilidade da reabilitação profissional do recorrente, tal como indicado pelo perito.

Assim, diante do quadro apresentado e pelas provas constantes destes autos, mostra-se incabível, até o momento, a concessão de qualquer benefício previdenciário, porquanto não demonstrado que há nexo causal entre o trabalho e a doença, bem como que a doença lhe causou incapacidade total para desenvolver também outras atividades laborativas, revelando-se correta a sentença neste particular.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários, por não terem sido fixados em sentença.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.